Tribunal: CARF
Processo: 10283.721475/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721475/2021-09
ACÓRDÃO
3401-013.519 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AMAZONIA ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
ELEMENTOS DE PROVA - INDISPENSÁVEL
A prova é indispensável para comprovação do ilícito e deve instruir o auto
de infração, nos termos do artigo 9° do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício para negar provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão 109-007.414 - 11a
TURMA DA DRJ09, que julgou procedente a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo sujeito passivo,
exonerando o crédito tributário da exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ descreve os fatos no processo conforme reproduzido a seguir:
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.519 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721475/2021-09
2
Trata o presente processo de aplicação de multa de 1% sobre o valor aduaneiro,
tendo em vista o importador omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Valor total do crédito tributário: R$ 37.405.181,77
A fiscalização entendeu que a empresa ora autuada deixou de informar no campo
específico de acréscimos ao valor aduaneiro o custo incorrido da capatazia, neste caso, do
manuseio e descarregamento do combustível importado, do navio transportador até o local de
armazenamento.
Fundamentou a necessidade de prestar essa informação no artigo 8°, § 2 ° do
Acordo de Valoração Aduaneira – AVA, § 2°, artigo 77 do Decreto n° 6.759/09 e no artigo 4° da
Instrução Normativa SRF n° 327.
Intimada no curso do procedimento fiscal, a interessada informou que (fl. 916):
(...) inexiste mão de obra portuária para manuseio interno das mercadorias pela
Intimada, vez a descarga dos combustíveis ocorre através de ferramentas
mecânicas (dutos), e a transferência de produtos é feita de forma direta para
tanques localizados no recinto alfandegado.
Não há, portanto, gastos de carregamento, descarregamento e manuseio de
mercadoria aptos a configurar a capatazia.
Toda a atividade de bombeio é realizada pelo próprio navio, diretamente para os
tanques de armazenamento, sem qualquer intermediação de estivadores ou
outro trabalhador portuário.
Diante disso, a fiscalização concluiu que (fls. 44 e 45):
Desta forma, conclui-se que nos INCOTERM informados o manuseio da carga é por
conta do comprador, sendo que no FOB, o descarregamento no porto de destino
também é por conta do comprador.
Assim é definida a atividade de movimentação e manuseio de carga pela lei no
12.815, de 5 de junho de 2013:
Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto
de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será
realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo
indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos.
§ 1° Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro
do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno,
abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e
entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando
efetuados por aparelhamento portuário;
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.519 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721475/2021-09
3
II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões
das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação,
peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados
com equipamentos de bordo;
Levando-se em consideração a resposta dada pela empresa ao termo de
intimação, conclui-se sim que as despesas de movimentação estão integrando a
parcela paga ao transportador, ou seja, a despesa de movimentação está inserida
no valor do frete, havendo erro quanto ao valor declarado de despesas de
movimentação e erro quanto ao valor do frete informado, que incluiu a capatazia.
Tendo tomado ciência em 17/04/2021 (fl. 1812) a interessada apresentou
impugnação em 11/05/2021 (fls. 1821 a 1834), tendo alegado, em síntese:
Preliminarmente:
1. que todas as Declarações já se submeteram por uma auditoria fiscal que não
encontrou qualquer irregularidade nas importações realizadas pela Recorrente, o que resulta
numa total nulidade do lançamento em testilha.
2. que os TERMINAIS DE USO PRIVADO não se enquadram no conceito de PORTOS
ORGANIZADOS. Partindo da premissa, que é conditio sine qua non da capatazia, a realização
desses serviços nos portos organizados, o que não é o caso do TUP, dúvidas não restam de que o
fato gerador da multa aduaneira não é aplicável ao presente caso.
3. que inexiste despesa de capatazia, pois a operação de descarga é feita através da
conexão de mangotes mecânicos, ligando o navio aos dutos do Terminal de Uso Privativo – TUP,
que levam os produtos importados diretamente até os tanques de armazenamento que são
localizados no próprio Terminal. As atividades de bombeio são realizadas pelo próprio navio,
diretamente para os tanques de armazenamento, sem qualquer utilização de mão-de-obra
portuária. Para comprovar o alegado anexa LAUDO TÉCNICO 001/2021 (Doc.05) realizado pelos
peritos credenciados na Secretaria da Receita Federal.
4. que a falta de discriminação das despesas com capatazia –mesmo porque
inexistentes no caso concreto – não implicam em uma informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
Ao final, requer seja dado provimento à impugnação, desconstituindo o auto de
infração em pauta.
É o relatório.
Do Voto da DRJ
O voto da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) conclui que
não há elementos suficientes para manter o crédito tributário lançado.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.519 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721475/2021-09
4
A fiscalização não conseguiu demonstrar a existência de despesas de capatazia, nem
que tais despesas foram incluídas nos valores dos fretes informados pela impugnante nas
declarações de importação.
A impugnante apresentou documentação, incluindo fotos, que corroboram sua
alegação de que a descarga dos combustíveis foi realizada diretamente por dutos para os tanques
de armazenamento, sem a utilização de mão de obra portuária.
Dessa forma, o voto final determina que não há como aplicar a multa prevista no
artigo 711, inciso III, do Decreto 6.759/09, que trata da omissão ou informação inexata ou
incompleta sobre as despesas de capatazia.
Assim, a DRJ considerou procedente a impugnação apresentada pela empresa,
exonerando o crédito tributário originalmente lançado.
Do Recurso de Ofício
A DRJ interpôs Recurso de Ofício.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Do Recurso de Ofício
Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Trata-se de processo relativo a auto de infração lavrado para a exigência de tributos
relacionados à importação de mercadorias, especificamente sobre a inclusão de despesas de
capatazia no valor aduaneiro. A fiscalização entendeu que tais despesas deveriam integrar o
cálculo do Imposto de Importação e outros tributos. No entanto, a empresa autuada impugnou a
exigência, alegando que não houve a prestação dos serviços de capatazia, visto que o
descarregamento dos produtos ocorreu diretamente por dutos, sem a utilização de mão de obra
portuária.
Mérito
A DRJ apresentou de Recurso de Ofício no tocante a decisão de exoneração do
crédito tributário por falta de provas.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.519 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721475/2021-09
5
No voto da DRJ, a necessidade de provas foi um ponto central para a decisão,
particularmente sobre a inclusão de despesas de capatazia no valor aduaneiro.
O argumento principal repousou na falta de comprovação por parte da fiscalização
de que houve tais despesas. A impugnante, por sua vez, apresentou documentação e fotos
comprovando que a descarga dos combustíveis foi realizada diretamente para os tanques de
armazenamento, sem utilização de mão de obra portuária. Assim, a ausência de gastos com
capatazia, fundamental para a autuação, foi demonstrada, tornando-se inviável a manutenção do
auto de infração.
O Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu artigo 9o, que a exigência de crédito
tributário e a aplicação de penalidade devem ser acompanhadas de provas robustas que
demonstrem o ilícito.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27/5/2009)
Além disso, o PAF recorre amplamente às normas do CPC e da Lei no 9.784/1999,
dada a carência de regras específicas sobre o ônus da prova no Decreto no 70.235/1972.
Nesse contexto, o ônus probatório está dividido entre o Fisco, que deve provar a
ocorrência do ilícito, e o contribuinte, que deve provar suas alegações. No presente caso, o Fisco
não se desincumbiu do ônus da prova para sustentar que as despesas de capatazia estavam
incluídas nos valores do frete, e, portanto, a autuação foi considerada improcedente.
A DRJ frisou que a prova é indispensável em tais casos e que a ausência de
elementos concretos impede a aplicação da multa.
Nega-se provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de ofício para negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 1924
DF CARF MF
Original